Tribunal: TJES
Processo: 0002056-04.2014.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002056-04.2014.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ROGERIO VICENTE VIEIRA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SELIC.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária cível da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por empregado portuário contra o INSS, em razão de lesões decorrentes de acidente de trabalho que resultaram em limitação funcional permanente nos ombros, com início após cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis aos consectários legais e à fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2. O laudo pericial é conclusivo quanto à existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, com perda de mobilidade articular nos ombros e restrição funcional, caracterizando redução da capacidade laboral para a função habitual.

3. Depreende-se, portanto, que houve efetiva redução da capacidade para o trabalho anteriormente exercido, restando preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

4. A sentença merece parcial reforma quanto aos consectários legais: aplica-se o
INPC para fins de correção monetária a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006, bem como a incidência de juros de mora nos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei
nº 11.960/2009. Todavia, a partir de dezembro de 2021, com a promulgação da
EC
nº 113/2021 (art. 3º), deverá incidir, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa Selic, acumulada mensalmente, vedada a aplicação de outro índice de atualização ou de compensação da mora, sob pena de configuração de bis in idem.

5
.
No que se refere à condenação em honorários de sucumbência, impõe-se a alteração da sentença para determinar que o respectivo percentual seja fixado apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, adotando-se, ainda, os termos do entendimento materializado pela Súmula nº 111/STJ
, por se tratar de sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa conhecida e
sentença confirmada
em parte.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação do acidente, do nexo causal com o trabalho e da redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.
2.
Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, 21 e 86; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.547/SP,
Segunda Turma,
rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2019;
TJMG, Apelação Cível
01081538920158130479, 21ª Câmara Cível Especializada, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/10/2024;
TRF4,
Apelação Cível: 50003765420224047218, Relator.: JOSÉ ANTÔNIO SAVARIS, Data de Julgamento: 12/02/2025;
TJES, 1ª Câmara Cível, Remessa Necessária Cível n.º 0003242-96.2016.8.08.0069, Relatora: Des.ª JANETE VARGAS SIMOES, Julgado em: 01/08/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a procedência do pedido e reformar a sentença em parte quanto aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios) e honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária
da r. sentença disponibilizada no ID 13149144, proferida pelo magistrado Dr. Fabio Luiz Massariol da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da ação acidentária ajuizada por
ROGERIO VICENTE VIEIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou procedente
os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária a pagar o auxílio-acidente mensal, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 8.528/97, a partir da alta do auxílio-doença.

Devidamente intimadas da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes (Ids 13149147 e 13149148). Em razão disso, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça por força da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

Na origem, o autor narra que é empregado da empresa Portocel desde 1º de setembro de 2008, exercendo desde então atividades que exigem esforço físico intenso, sobretudo dos membros superiores e inferiores. Alega que, em 10 de outubro de 2012, sofreu acidente de trabalho, sendo diagnosticado com CID 10 M75, conforme laudo médico anexado aos autos.

Segundo o
requerente
, durante a vigência do vínculo empregatício, necessitou afastar-se por oito vezes, usufruindo benefício de auxílio-doença previdenciário. Apenas após submeter-se a procedimento cirúrgico, conseguiu emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), haja vista que a empresa se recusava a fornecer tal documento.

Afirma, ainda, que após o agravamento das lesões, teve de se afastar novamente, passando a receber o benefício de auxílio-doença (NB 604.118.385-0), cessado em 04/02/2014. Contudo, a empresa não o readmitiu na função habitual, por considerá-lo inapto ao exercício das atividades anteriormente desempenhadas.

Diante dessa negativa, o autor relata que foi readmitido em 01/06/2013, sendo remanejado de função por orientação médica, conforme comunicado enviado ao INSS em 27/02/2013. Com base nesses fatos,
requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente
, retroativo a 19/03/2013, além do pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

O INSS apresentou contestação, sustentando a inexistência de redução da capacidade laboral e alegando ser inviável a cumulação do auxílio-acidente com benefício de auxílio-doença, razão pela qual pleiteou a improcedência da ação.

Foi realizada perícia médica judicial (fls. 153/158).

Na sentença, o juízo de origem destacou que a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a presença de três requisitos: prova do acidente, nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho, e redução da capacidade laborativa.

Registrou que o
laudo pericial foi conclusivo quanto à existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, caracterizadas por limitação funcional nos ombros, com perda de força e restrição do arco de movimento. Tais limitações, segundo o perito, implicam redução da capacidade laboral do autor para o exercício das funções que anteriormente desempenhava.

Assim, considerando preenchidos os requisitos legais e devidamente comprovada a redução da capacidade de trabalho em razão de acidente laboral, o magistrado julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Julgo procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a autarquia previdenciária a pagar o auxílio-acidente mensal, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 8.528/97, a partir da cessação do auxílio-doença (NB 604.118.385-0).

Devem ser compensados os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício inacumulável, nos termos do art. 124 da Lei nº 8.213/91 e do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.742/93.

Quanto aos valores em atraso, a correção monetária incidirá desde a data em que cada parcela se tornou devida, com base no INPC, a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006.

Os juros de mora deverão ser calculados conforme os índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação.

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

No tocante à sucumbência, condenou-se o INSS ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, limitado às parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Pois bem.
Nos termos do artigo 86 da Lei Federal 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresentar sequelas que acarretem redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. Trata-se de benefício de natureza indenizatória, cujo objetivo é compensar a diminuição da aptidão laborativa. Veja-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido,

como indenização, ao segurado quando,

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

No caso concreto, os documentos anexados aos autos demonstram que o autor exercia a função de operador de equipamentos portuários no terminal portuário de Aracruz, vinculado à empresa Portocel Terminal Especializado de Barra do Riacho S/A. Consta a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), em que se descreve a seguinte situação geradora: “
trabalho com ritmo de sobrecarga dinâmica nos ombros ao operar máquinas e carretas
” (fls. 13/15). Em razão disso, foi submetido a cirurgia no ombro direito em 09/10/2012 (fls. 16/21).

Consta, ainda, laudo médico emitido pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, assinado pela médica Dra. Denise Rozindo Bourguignon, datado de 28/06/2013, no qual se registra:

“
Paciente veio para consulta em 12.12.2012, apresentando queixas relacionadas à síndrome de impacto do ombro, pós cirurgia, vem mantendo quadro doloroso, independente de fisioterapia. Foi optado pela emissão de CAT por existir concausalidade entre as alterações presentes e a atividade de operador de empilhadeira. Em data atual persiste com quadro de tendinopatia e dor
."

Diante das lesões sofridas e da consequente incapacidade temporária para o trabalho, foi-lhe concedido o benefício de auxílio-doença pelo INSS (fls. 62/65).

Ressalte-se que o artigo 20 da Lei nº 8.213/91 equipara a doença ocupacional ao acidente de trabalho, quando existente nexo causal entre a enfermidade e o ambiente laboral, nos seguintes termos:

Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho
, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

[...]

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

Nesse sentido,
confira-se a
jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO APÓS A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuidaram os autos, na origem, de ação visando ao restabelecimento de auxílio-acidente cessado em virtude do requerimento de aposentadoria. A Sentença determinou a reimplantação do benefício. O acórdão manteve a sentença.
2. O auxílio-acidente é benefício concedido após a cessação do auxílio-doença, quando resulta sequela geradora de redução da capacidade laboral proveniente de acidente ou doença do trabalho; todavia, não impossibilita o retorno ao trabalho. Este benefício é pago pelo INSS também durante o exercício de atividade profissional, seja na mesma função e

empresa ou em outras, e independe do tempo de contribuição.
3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, de que a mudança de regime afasta a obrigação do INSS de pagar o auxílio-acidente. Isso porque é inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, de que não se verificou a concessão de qualquer aposentadoria e de que o art. 86, § 1°, do referido diploma legal estabelece que o auxílio-acidente cessará apenas nas hipóteses de concessão da aposentadoria ou do óbito do segurado. 4 Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.823.547/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS PREENCHIDOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO CONFECCIONADO SENTENÇA REFORMADA. -
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente, é necessário existir lesão decorrente de acidente

do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido - Como sabido, o art. 20, da Lei 8.213/91, equipara a doença laboral a acidente do trabalho nos casos em que exista nexo causal entre as alegadas enfermidades e o ambiente laboral, apta a classificá-las como doença laboral - Demonstrada a redução da capacidade para a atividade que habitualmente exercia, faz jus o autor ao auxílio-acidente.
(TJ-MG – Apelação Cível: 01081538920158130479, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis. 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/10/2024)

Nos autos, o Juízo de origem determinou a realização de perícia médica, que foi conduzida pelo Dr. Marcelo Dettogni Sarmenghi (CRM/ES 7008), cuja conclusão foi no sentido da existência de nexo causal entre a doença/
lesão
apresentada e a atividade laboral exercida pelo autor. Destacam-se os seguintes trechos do laudo (fls.
153/158
):

a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia.

R.
Dor em ombro direito e esquerdo.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID):

R. O autor apresenta sequela de lesão em ombro direito e esquerdo, foi submetido a tratamento cirúrgico, que vem evoluindo ao passar dos anos com limitação funcional.
Perda de mobilidade articular em ombro direito, devido a artrose. CID M 75.

c) causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade.

R. Degenerativa e por trauma repetitivo com esforço articular.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido?

R. Sim

[...]

f) Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R.
Sim, incapacidade parcial permanente.

[...]

I) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (as) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

R.
Sim, sugiro troca de função laboral para a atividade sem esforço e sobrecarga nos ombros
. Autor já está em reabilitação pelo INSS. Já foi reconhecido como PCD.

Assim, a partir da análise dos autos, especialmente da prova pericial, constata-se que o autor sofreu acidente de trabalho no desempenho de suas funções, o qual resultou em perda de mobilidade articular no ombro direito, decorrente de trauma repetitivo provocado pelo esforço exigido nas atividades laborais que exercia como operador de máquinas e empilhadeiras na área portuária.

Depreende-se, portanto, que houve efetiva redução da capacidade para o trabalho anteriormente exercido, restando preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O entendimento é corroborado pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. OPERADOR DE MÁQUINA. PERDA DA EXTENSÃO DO COTOVELO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . 1. A concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza, consoante tese firmada no Tema 416/STJ
[Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão]. 2 . Hipótese em que restou comprovada a redução da capacidade laborativa, considerando a ocorrência de acidente de qualquer natureza, com sequelas consolidadas refletidas na perda de extensão do cotovelo, bem como na perda de força do membro ipsilateral. 3. A profissão operador de máquina exige plena mobilidade dos membros superiores do corpo, e, no presente caso, foi comprovada a redução da capacidade laboral em 25%. 4
. Recurso parcialmente provido para implementar o benefício, desde a data de cancelamento do auxílio por incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50003765420224047218 SC, Relator.: JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Data de Julgamento: 12/02/2025, 9ª Turma, Data de Publicação: 14/02/2025)

ACIDENTE DO TRABALHO:
Auxílio-acidente – Profissão: operador de máquinas - Lesão nos ombros, joelhos e coluna (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laboral configurada para ombros - Nexo causal comprovado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa
- Laudo conclusivo - Sentença de procedência - [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1009295-80.2022 .8.26.0161 Diadema, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 18/12/2023, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2023)

Portanto, verifica-se que a sentença acertadamente reconheceu o direito do autor ao recebimento do auxílio-acidente. Contudo,
impõe-se a sua parcial reforma no que se refere aos consectários legais — correção monetária e juros moratórios —, bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
.

A sentença, de forma acertada, observou a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 905, que estabeleceu
com relação as c
ondenações judiciais de natureza previdenciária, a aplicação do INPC para fins de correção monetária a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006, bem como a incidência de juros de mora nos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009. Todavia,
a partir de
09
dezembro de 2021, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º), deverá incidir, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa Selic,
acumulada mensalmente, vedada a aplicação de outro índice de atualização ou de compensação da mora, sob pena de configuração de bis in idem
.

No que se refere à condenação em honorários de sucumbência, impõe-se a alteração da sentença para determinar que o respectivo percentual seja fixado apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, adotando-se, ainda, os termos do entendimento materializado pela Súmula nº 111/STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”

A propósito, esse é o entendimento que prevalece no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO.
INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E DEFINITIVA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. 1. Na espécie, trata-se em verdade de ação acidentária, na qual o autor objetiva a condenação do INSS na concessão de benefício acidentário, por encontrar-se incapacitado para o trabalho em razão de sequelas oriundas de acidente de trabalho. Ressalta-se que, em matéria acidentária, a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho, pois, em conformidade com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral. Assim, todos os requisitos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos. 2. Com relação à prova pericial, o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentando irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, ante a inexistência de prova a contrariá-la. O referido laudo confirma que o autor restou incapacitado para suas atividades habituais, em razão da função laboral, sendo tal incapacidade parcial e definitiva, fazendo, portanto, jus ao benefício auxílio-doença, como consubstanciado no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91. 3. Em relação à data início da incapacidade laborativa, a prova pericial atestou, diferentemente do que concluiu o Magistrado a quo, que a incapacidade remonta à data do afastamento do trabalho para tratamento das lesões de joelho (quesito nº 10), o que ocorreu, inicialmente, nos idos de 2014. 4. Logo, merece reparo a r. sentença neste ponto, na medida em que deve ser restabelecido o auxílio doença nº 605.324.381-0, cessado aos dias 10/08/2014, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação e continuar sendo pago até a sua reabilitação ou recuperação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador, especialmente o auxílio doença - NB 620.061.527-0 (DCB 15/11/2017), sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho. 5. Todavia, neste caso concreto, incide a regra da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes do STJ. Portanto, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas devidas e não pagas, anteriores a 26/07/2016, considerando a data da propositura da presente demanda (26/07/2021).
6. No tocante à majoração dos honorários sucumbenciais pleiteado pelo apelante, entendo que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, com o observância da Súmula 111 do STJ. 7. Considerando que a questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das

condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, deve-se reconhecer a aplicação do INPC até 08/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC nº 113/2021), sendo que, a partir de 09/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada ex officio. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003130-37.2021.8.08.0014 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 23/08/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. SEQUELAS QUE REDUZEM A CAPACIDADE LABORATIVA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS ATESTADA EM PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IPCA (TEMA 810 STF) E DA TAXA SELIC QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A prova pericial foi clara no sentido de que o Autor sofreu acidente do trabalho e dele advieram sequelas em seu ombro. 2. Para fins de deferimento do benefício, não se exige a perda total da capacidade laborativa, mas tão somente a redução funcional de suas atividades, notadamente em comparação com outras pessoas que exerceriam a mesma função, o que ficou evidenciado a partir do exame pericial. Precedentes do TJES. 3. Agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, já que resta confirmado que o Autor possui limitações e sequelas decorrentes de acidente de trabalho, fato que limita a sua capacidade para o exercício das atividades, tal como apurado pela expert, de modo que faz jus ao benefício previdenciário ora postulado.
4. Em relação a aplicação de juros e correção monetária, deve ser mantida em parte conclusão da sentença, com a atualização monetária das parcelas vencidas seja realizada com incidência de correção monetária a contar do requerimento administrativo pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº

9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção. 5. Remessa conhecida para reformar parcialmente a sentença.
(TJES - 1ª Câmara Cível - Remessa Necessária Cível n.º 5001124-84.2023.8.08.0047 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 08/03/2024)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. 1. É cediço que “A concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180137747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022). 2. Os arts. 42 e 43 da Lei n. 8.213/91 preceituam que a aposentadoria por invalidez será devida apenas ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, sendo devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. 3. O laudo pericial concluiu que o autor laborava como carpinteiro e sofreu acidente de trabalho, com redução definitiva da capacidade laboral, possuindo “Intensa dor na região lombossacra que interfere com a deambulação”, ao passo que “Hoje anda com apoio de muletas, não consegue apoio na perna direita” e tem a “Coluna vertebral retificada com hipertonia da musculatura paravertebral bilateral 3.1. Mantém-se, portanto, a condenação do INSS à concessão da aposentadoria por invalidez.
4. Quanto aos acréscimos da condenação, o Tema 905 do STJ estabelece que para condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública deve incidir o INPC para fins de correção monetária e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 5. Por sua vez, a Emenda Constitucional n. 113/21, que entrou em vigor em 09/12/2021, estipulou que em todas as condenações da Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 6. Em se tratando de sentença ilíquida, é necessária a alteração da sentença para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado após a liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC. 7. Remessa conhecida para confirmar a procedência do pedido e reformar a sentença em parte quanto aos acréscimos da condenação e honorários advocatícios.
(TJES - 1ª Câmara Cível - Remessa Necessária Cível n.º 0003242-96.2016.8.08.0069 - Relatora: Des.ª JANETE VARGAS SIMOES - Julgado em: 01/08/2022).

Portanto, com fundamento nas razões acima expostas,
CONHEÇO
da presente remessa necessária para
confirmar
a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento do auxílio-acidente, promovendo, contudo, parcial reforma da sentença apenas para estabelecer que:
(a)
com amparo no
Tema Repetitivo nº 905
do STJ
,
aplica-se o
INPC para fins de correção monetária a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006, bem como a incidência de juros de mora nos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009
até a data de 08/12/2021.
A
partir de
09/12/2021
, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º), deverá incidir, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa Selic,

acumulada mensalmente, vedada a aplicação de outro índice de atualização ou de compensação da mora, sob pena de configuração de bis in idem;

(b)
o percentual da condenação do INSS em honorários advocatícios
seja fixado após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de confirmar a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento do auxílio-acidente, promovendo parcial reforma da sentença apenas para estabelecer que: (a) com amparo no Tema Repetitivo nº 905 do STJ, aplica-se o INPC para fins de correção monetária a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006, bem como a incidência de juros de mora nos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009 até a data de 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º), deverá incidir, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa Selic, acumulada mensalmente, vedada a aplicação de outro índice de atualização ou de compensação da mora, sob pena de configuração de bis in idem; (b) o percentual da condenação do INSS em honorários advocatícios seja fixado após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111/STJ.

Acompanho a relatoria.